Tribunal: TJSP
Processo: 1099336-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Litigância de má-fé. Alegação de desconhecimento de dívida, pelo autor, refutada por contestação acompanhada de prova do lastro e legitimidade do débito. Alteração da verdade dos fatos para obter exclusão indevida da dívida. Manutenção da multa aplicada.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Litigância de má-fé. Alegação de desconhecimento de dívida, pelo autor, refutada por contestação acompanhada de prova do lastro e legitimidade do débito. Alteração da verdade dos fatos para obter exclusão indevida da dívida. Manutenção da multa aplicada. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099336-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIVALDO
CAMILO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099336-87.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6466.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1099336-87.2019.8.26.0100
Apelante: Erivaldo Camilo de Oliveira
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Samira de Castro Lorena.
Voto no 6466.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso do autor.
Litigância de má-fé. Alegação de desconhecimento de
dívida, pelo autor, refutada por contestação acompanhada de
prova do lastro e legitimidade do débito. Alteração da
verdade dos fatos para obter exclusão indevida da dívida.
Manutenção da multa aplicada. Honorários advocatícios
majorados na fase recursal. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral e condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, além de multa por
litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (fls. 275/278),
observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 112).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para que
seja afastada a litigância de má-fé, visto que, não negou a relação jurídica e sim, negou o
débito (fls. 118/124).
Contrarrazões a fls. 127/138.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099336-87.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6466.
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, em sua petição inicial, pretende o reconhecimento da
inexistência de suposto débito com a parte ré que a negativou (fls. 35), no valor de R$
855,99, vencida em 23/04/2019, referente ao contrato no 000712800134447, com exclusão
das negativações e indenização por dano moral.
Pois bem.
Como bem constou em sentença (fls. 114): “(...) a instituição
financeira explicou na contestação e carreou aos autos documentos que comprovam que a
conta corrente foi utilizada regularmente, por período superior a 18 meses, desde
25/05/2017 (fls. 71/93), sendo que, em 09/01/2019, quando o saldo já se encontrava
negativo o autor ainda realizou novo saque (saque fls. 90), situação que culminou em um
saldo negativo no valor de R$ 855,99, em 23/04/2019. Além disso, os documentos de fls.
65/70 demonstram que a contratação, dos diversos serviços, foi regular. O réu ainda
colacionou aos autos cópia dos documentos utilizados pelo autor no momento da
contratação (fls. 63/64) e de documentos internos (fls. 94/103). Se não bastasse, a
alegação de que o número do contrato lhe é desconhecido não se sustenta, tendo em vista
que o número se refere à combinação do número da agência e da conta (fls. 61).
Outrossim, como já mencionado, foram juntados extratos (fls. 71/93) que comprovam a
evolução do débito, sem o devido adimplemento, por parte do autor, justificando a
regularidade da dívida. Logo, conclui-se que o débito questionado é realmente devido e,
consequentemente, regular a restrição levada a efeito pelo réu, restando, assim, afastados
os pedidos declaratório e indenizatório.”
Desta forma, incontroverso nos autos, a dívida é regular,
insurgindo-se o autor somente contra a parte da sentença que o condena por litigância de
má-fé, contudo, não lhe cabe razão.
De tudo se extrai que o autor, ao afirmar desconhecer dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099336-87.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6466.
4
originada de contrato a que expressamente aquiesceu, alterou a verdade dos fatos, com o
propósito de obter a exclusão indevida do débito. Mesmo nas razões da apelação, há clara
demonstração da juntada de petição genérica, desvinculada dos fatos debatidos, o que não
só prejudica o réu, que é obrigado a se defender de demandas manifestamente descabidas,
como também o próprio Judiciário, com a utilização predatória da Justiça. Fica mantida a
imposição de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa, patamar
razoável, conforme autoriza o § 2o, do art. 81, do Código de Processo Civil.
Portanto, o recurso deve ser desprovido, mantida a sentença
também por seus próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do apelado para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor (fls. 112).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator